Tribunal: TJDFT
Processo: 0728019-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Alegação de ilegalidade da prisão em flagrante superada pela sua conversão em preventiva pelo Juízo do NAC. Existência de novo título. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente genitora de criança menor de 12 anos. Periculosidade in concreto. Garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Custódia cautelar mantida. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.